Tribunal: TJMT
Processo: 1026304-88.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026304-88.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE TANANBI DALL ASTRA DE JESUS - CPF: 522.746.591-68 (RECORRENTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR FORÇA MAIOR. PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO PARCIAL DEFERIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente as rés à restituição da quantia de R$ 2.610,94, com atualização monetária e juros moratórios, em razão do cancelamento de voos internacionais adquiridos por meio de agência de viagens. O cancelamento ocorreu por motivo de força maior decorrente da pandemia de COVID-19. O recurso objetiva a reforma da sentença para incluir indenização por danos morais, sob o argumento de atraso na restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do contrato de transporte aéreo por motivo da pandemia de COVID-19 configura caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em razão da ausência de reembolso imediato dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A paralisação do serviço de transporte aéreo de passageiros no período da pandemia de COVID-19 configura hipótese de força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, o que afasta a responsabilização das partes pelo inadimplemento contratual.

4.

A Lei n. 14.034/2020, originada da MP 925/2020, prevê medidas excepcionais aplicáveis à aviação civil durante a pandemia, condicionando a indenização por dano moral à demonstração de efetivo prejuízo e sua extensão (art. 251-A).

5.

Não se verifica nos autos qualquer prova de abalo aos direitos da personalidade da autora, tampouco demonstração de grave repercussão financeira, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

6.

A frustração do contrato e a demora no reembolso, embora incômodas, decorreram de contexto excepcional e não são, por si só, aptas a ensejar compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026304-88.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Especializada dos Juizados Especiais de Sinop

Recorrente(s):

Eliane Tananbi Dall Astra de Jesus

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e British Airways

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que com seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,

com fulcro no art. 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito formulado na inicial para CONDENAR solidariamente as requeridas a restituírem à autora a quantia de
R$ 2.610,94
(dois e seiscentos e dez reais e noventa e quatro centavos) devidamente atualizado pelo INPC e com incidência de juros de 1% ao mês a partir de 31.12.2022 em ambos os casos, devendo os consectários acima fixados incidirem até 29/08/2024, ao passo que, a partir de 30/08/2024, para a correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 389) e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406, § 1º).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

A Reclamante, ora Recorrente, adquiriu, em 25/08/2019, por meio do sítio eletrônico da Agência de Viagens Recorrida, passagens aéreas de ida e volta nos trechos de São Paulo/Londres/Paris para os dias 10/04/2020 a 23/04/2020, contudo, em razão da pandemia de COVID, o voo foi cancelado e não houve reembolso. Nas razões recursais, requer a condenação de indenização por dano moral, em decorrência da alegada demora na restituição do valor.

Deve ser ressaltado que se trata de cancelamento de viagem em razão da pandemia do Coronavírus – Covid, situação que afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralisação do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393,
caput
) pelo rompimento do contrato.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral,
in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese à ausência de disponibilização do crédito e de restituição administrativa do valor desembolsado pela autora, não há prova, nem sequer alegação de ter havido pedido administrativo. Inexiste comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025